Tribunal: TJDFT
Processo: 0744709-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744709-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA contra a decisão, proferida nos autos da Execução Fiscal no 0736696-42.2021.8.07.0016 – id 171816270, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora. Em suas razões (id 52470802), o agravante narra, em suma, que o agravado ajuizou a execução originária para a cobrança de IPTU, TLP e multas de créditos constituídos nos anos de 2017 a 2020, sendo bloqueado da sua conta bancária R$1.527,40. Aduz que a exceção de pré-executividade, desde que não seja necessária dilação probatória, é o meio de defesa do executado adequada para se discutir matéria de ordem pública, dentre elas a pretendida ilegitimidade passiva ad causam. Desse modo, assevera que em 10/02/2003 celebrou com a Terracap contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, todavia, em decorrência de nota técnica expedida pelo IBAMA informando que o lote estava situado em área de proteção ambiental, aquela companhia em 2008 ajuizou a ação no 0006836-39.2008.8.07.0001, sendo proferida sentença, transitada em julgado, de procedência do pedido para rescisão da avença e o retorno das partes ao status quo ante. Desse modo, alega que demonstrou que não era mais o proprietário do imóvel quando da constituição dos créditos tributários, assim como jamais exerceu a posse, restando caracterizado a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. Subsidiariamente, ressalta que a constrição judicial recaiu sobre bens impenhoráveis, já que os valores bloqueados estavam em conta poupança, conforme o art. 833, inciso X, do CPC. Assim como inexiste desvirtuamento da conta, pois utiliza os valores para manter a sua subsistência. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal ou do efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, tendo em vista que o valores bloqueados serão transferidos para o agravado para o abatimento do crédito fiscal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal para desbloquear imediatamente o valor penhorado ou o efeito suspensivo para mantê-lo em conta judicial até o julgamento do recurso. No mérito, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e liberar o valor penhorado. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá com a não liberação imediata do valor bloqueado até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente meras alegações genéricas de violação da sua subsistência. Por outro lado, merece acolhida o efeito suspensivo, ante o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque o juízo a quo poderá ordenar o levantamento do valor penhorado em favor do agravado antes do exame do mérito pelo Colegiado. Ademais, tendo em vista a relevante matéria devolvida a análise da possível ilegitimidade passiva, o prosseguimento do feito executivo poderá vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários, inclusive com mais medidas constritivas. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a necessidade das medidas postuladas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e INDEFIRO o de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora